Tribunal: TJMT
Processo: 1015305-29.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015305-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), PEDRO JOSE BERTUOL - CPF: 866.438.511-49 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GREGORI MADALOZZO - CPF: 010.772.001-96 (ADVOGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), LIDIANE LOCATELLI - CPF: 015.833.670-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015305-29.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA CAUTELAR – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARRESTO DE BENS – DEFERIDO - POSSIBILIDADE – PROVAS QUE INDICAM O ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL DA EMPRESA EXECUTADA – TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAS E BENS PARA CONVIVENTE – GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Cabível a desconsideração da personalidade jurídica se as provas indicam indícios de fraude contra credores, com a transferência de bens da empresa executada e de seu sócio a terceiros, bem como de possível confusão patrimonial entre o sócia da executada, sua convivente e empresas das quais são sócios proprietários.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015305-29.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADO: PEDRO JOSE BERTUOL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli
(Pereira & Parra Pereira Ltda.), de decisão que na Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Pedro José Bertuol
, deferiu, em tutela de urgência, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e de arresto de bens, para determinar:
a)

“o arresto de bens móveis, imóveis, semoventes, máquinas agrícolas, insumos agrícolas, defensivos agrícolas, fertilizante, químicos e micronutrientes de propriedade do sócio Alex Pereira, sua convivente Thassia Christina Duarte de Oliveira, e das empresas Indiana Force Ind. E Com. De Rações e Óleos Vegetais, Agro Bulls Ltda. e Indiana Nutrição Animal Ltda., os quais deverão ser indicados nos autos pelo exequente, com comprovação da propriedade”
; b) o arresto
on line
nas contas bancárias de Alex Pereira e Thassia Christina Duarte de Oliveira no valor de R$ 561.487,70 (quinhentos e sessenta e um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta centavos).

Argui que a decisão agravada é
extra petita
, porque não há pedido do agravado de desconsideração da personalidade jurídica para atingir bens das empresas Indiana Force, Agro Bulls e Indiana Nutrição Animal.

Sustenta, de outra via, que a desconsideração da personalidade jurídica se trata de medida excepcional, de modo que a concessão da tutela de urgência fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, o que torna a decisão nula.

Assevera que a mera alteração do quadro societário não configura fraude. Complementa, ademais, que não houve transferência de imóveis de sua propriedade a terceiros. Explica que o único imóvel vendido era de propriedade de seu sócio, o que também afasta a alegada fraude.

Reforça que um suposto estado de insolvência não é justificativa para se estender a responsabilidade patrimonial, por meio da aplicação da teoria da desconsideração, porquanto o art. 50 do CC não considera a iliquidez do patrimônio como critério autorizador. Complementa que a ausência temporária de patrimônio não constitui elemento que demonstre abuso.

Informa que houve a expedição de mandado de arresto, o que acarretou a constrição de quatro bens móveis de um dos terceiros – Alex Pereira -, no valor de R$ 1.009.600,00 (um milhão, nove mil e seiscentos reais), valor que atinge o dobro da tutela almejada na execução.

Requer a suspensão da decisão agravada com a liberação dos bens constritos. Subsidiariamente, postula no sentido de limitar o arresto ao valor da execução de origem (R$ 561.487,70). No mérito, a reforma da decisão agravada para rejeitar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica ou que seja afastada a determinação de arresto, ou ainda, que a tutela antecipada permita tão somente a ineficácia dos aventados atos ilícitos, de modo a afastar o arresto irrestrito ao patrimônio de terceiros.

Liminar indeferida (id 51781474).

Contraminuta (id 54652962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015305-29.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que
na Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Pedro José Bertuol, deferiu, em tutela de urgência, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do sócio proprietário da executada, Alex Pereira, de sua esposa/convivente Thassia Christina Duarte de Oliveira, bem como das empresas Indiana Force Ind. E Com. De Rações e Óleos Vegetais, Agro Bulls Ltda. e Indiana Nutrição Animal Ltda., porquanto reconhecido a existência de grupo econômico, bem como determinou o arresto de bens móveis, imóveis, semoventes, máquinas agrícolas, insumos agrícolas, defensivos agrícolas, fertilizante, químicos e micronutrientes de propriedade destes.

Consta que o agravado, José Pedro Bertuol, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli (Pereira & Parra Pereira Ltda.-ME, lastreada em Contrato de Compra e Venda de Soja n. 102000000902019 –C.N. 6022.

De acordo com referido instrumento, a ora agravante, na qualidade de compradora, adquiriu do agravado 300.000 Kg de soja, equivalente a 5.000 sacas, na importância de U$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil dólares americanos), cuja conversão para o pagamento em moeda nacional se daria de acordo com a taxa de câmbio PTAX divulgada pelo Banco Central no dia útil anterior a do pagamento. O pagamento do preço deveria se dar até 04/05/2020.

O exequente, ora agravado, aditou a inicial para incluir na causa de pedir e o pedido, a desconsideração da personalidade jurídica da executada para fins de atingir patrimônio do sócio da empresa executada (Indiana Agri), na pessoa física de Alex Pereira, bem como de sua esposa/convivente Thassia Christina Duarte de Oliveira, bem como requereu o arresto de bens destes e das empresas que compõem o grupo empresarial, Indiana Force Ind. E Com. de Rações e Óleos Vegetais, Agro Bulls Ltda. e Indiana Nutrição Animal Ltda.

Pois bem. Trata-se de decisão proferida em tutela cautelar de urgência, de modo que o recurso cinge em examinar se presentes os requisitos para a concessão da tutela postulada.

No caso, ao que se evidencia, os fatos e documentos apresentados pelo agravado, indicam a pretensão da executada, ora agravante, no esvaziamento ou desvio patrimonial da empresa, na prática de fraude contra credores e de ocultação de bens, a título de frustrar o recebimento do crédito, situações que, a princípio, revelam a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, o art. 50 do CC, disciplina a desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º. Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

Nesses termos, cumpre inicialmente registrar que a empresa executada ingressou com pedido de recuperação judicial no dia 08/04/2020, contudo, realça-se que o pedido, após a realização de perícia prévia, foi indeferido, porque apontado diversas inconsistências e indícios de fraude.

Por seu turno, verifica-se que pouco antes do ingresso com a recuperação judicial, o sócio da executada, Alex Pereira, realizou a transferência do total de suas cotas sociais da empresa Chicago Corretora de Cereais Ltda., em favor de sua esposa/convivente, Thassia Christina Duarte de Oliveira.

Do mesmo modo, as provas indicaram que a empresa agravante, então executada, transferiu dois imóveis para a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda., que tem em seu quadro societário sua esposa/convivente, Thassia.

De outro lado, como registrado na decisão agravada, além dos indícios de fraude contra credores, visualizou-se também a confusão patrimonial entre o sócio da executada, Alex, sua esposa/convivente Thassia, e as empresas das quais são sócios proprietários, vale dizer, Indiana Force Ind. E Com. de Rações e Óleos Vegetais, Agro Bulls Ltda. e Indiana Nutrição Animal Ltda.

O quadro revela então, que a agravante ajuizou Ação de Recuperação Judicial, em 08/04/2020, com um rol de débitos de mais de duzentos milhões de reais, e que poucos dias antes, o sócio da agravante, Alex Pereira, realizou não só transferências de cotas sociais e patrimônio da empresa, mas também a transferência de imóveis, em particular a sua convivente, Thassia, que figura como sócia em outras empresas do grupo econômico, o que indica, a princípio, o intuito de esvaziar seu patrimônio e, neste caso, o perigo de dano.

Desta feita, a hipótese revela a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, com a extensão do arresto de bens do sócio e da sua convivente, bem assim do grupo econômico do qual fazem, de sorte que não há que se falar em decisão
extra petita
.

Aliás, a jurisprudência entende que o
consilium fraudis
é presumido se a parte transfere a terceira pessoa vultosa quantia ou expressivo patrimônio e coloca em risco a solvabilidade das obrigações assumidas, notadamente quando o terceiro tem relação de parentesco com o executado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE CONTRA CREDORES. TRANSFERÊNCIA PELO DEVEDOR DE VULTOSA QUANTIA OU EXPRESSIVO MONTANTE DE PATRIMÔNIO. RISCO PARA O CREDOR. CONSILIUM FRAUDIS PRESUMIDO. 1. Hipótese em que o devedor transfere quotas sociais para suas filhas, após celebrar distrato que lhe impõe obrigação de devolver ao credor os valores recebidos pela venda de imóvel. 2. No caso, é possível afirmar que o consilium fraudis fica presumido se a parte transfere a terceira pessoa vultosa quantia ou expressivo montante do seu patrimônio e coloca em risco a solvabilidade das obrigações contraídas. 3. A pretensão recursal deve ser acolhida, por prudência, para determinar a expedição da pretendida certidão premonitória ou mesmo para impor o devido impedimento de que a parte se desfaça efetivamente dos bens ou que as filhas, que adquiriram o patrimônio, dele se desfaçam até que possa haver a devida deliberação judicial a respeito de eventual garantia ao Juízo e o possível afastamento da proibição. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJDFT - Autos n. 0710409-95.2018.8.07.0000, Acordão n. 1134736, Julgamento 31/10/2018, 3ª Turma Cível, Relatoria MARIA DE LOURDES ABREU, Relator designado ALVARO CIARLINI, Publicado no DJE : 13/12/2018)

De fato, a situação apresentada, que revela fortes indícios de esvaziamento patrimonial da empresa executada, ora agravante, autoriza o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e de indisponibilidade de bens e outras medidas, de modo que as razões do recurso não são eficientes a alterar a decisão agravada.

Por sua vez, quanto ao arresto, propriamente, se em excesso, é matéria que demanda exame pelo Juízo na origem, sob pena de supressão de instância.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020